Tribunal: TJDFT
Processo: 0745075-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745075-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS RIBEIRO DA COSTA, MARILAINE PEREIRA DE OLIVEIRA, V. R. D. O. APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, diante de sua atuação na instância de origem. (ID 51317812) Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator